Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-45.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. ART. 485, IV, DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu a ação de busca e apreensão, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação do réu. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma daquele importante ato processual, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do feito, sob o argumento de a extinção do processo não se compatibilizar com os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e da instrumentalidade das formas. Ainda, alega haver nulidade na intimação.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante se extrai do art. 321, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. No caso dos autos, o juiz sentenciante oportunizou ao autor, em mais de uma ocasião, a possibilidade de diligenciar em busca do endereço do réu, notadamente com o deferimento de extensão do prazo. Nesse ponto, importa agregar o longo lapso temporal de tramitação do feito, sem a citação do réu, pois o ingresso da ação ocorreu em outubro de 2022. 2.3. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos capazes de diligenciar em busca do correto endereço do réu.
3. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 3.1. Nesse sentido, demonstrado que o autor não atendeu à determinação do juízo, impossibilitando o preenchimento dos pressupostos válidos para o desenvolvimento regular do processo, a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC) é a medida que se impõe, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional. 3.2. Precedente: “[...] 4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.” (07015502720228070008, 2a Turma Cível, DJE: 05/12/2022).
4. Outrossim, não se verifica na hipótese violação à súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma: “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. No caso dos autos, o réu sequer chegou a ser citado para apresentar contestação, de modo a se tornar dispensável seu requerimento ou anuência para a extinção da relação jurídica processual (art. 485, § 6o, do CPC), não sendo aplicável ao caso, portanto, o entendimento expresso no referido enunciado.
5. Sem condenação em honorários ante a ausência de angularização da relação processual.
6. Recurso improvido.